Tribunal: TJMT
Processo: 0141433-58.2013.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Sendo assim, dando cumprimento integral à decisão do Superior Tribunal de Justiça, determino a intimação do embargado Walter Disney Muller Rodckembach, para apresentação da impugnação nos embargos declaratórios objeto do recurso especial. P. I.